Tribunal: TJMMG
Processo: 0001702-92.2016.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0001702-92.2016.9.13.0003 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/02/2020 Publicação: 12/02/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Carlos Henrique dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar omissão que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado. Em sessão de julgamento realizada no dia 09/09/2019, esta c. Câmara, por unanimidade, nos termos do voto deste juiz relator, deu provimento parcial ao apelo do militar, apenas para reduzir a pena imposta em sentença condenatória pela prática do crime de concussão. Agora, o embargante alega que o acórdão foi “omisso”, porque não teria enfrentado questões inerentes à prova testemunhal, tendo o embargante ofertado várias indagações a respeito de seu ponto de vista acerca das provas, com perguntas lançadas em rol nos pedidos do recurso. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este juiz relator determinou a abertura de vista ao embargado - Ministério Público do Estado de Minas Gerais -, que ofertou sua manifestação às fls. 509/512 dos autos, impugnando os fundamentos do recurso apresentado e pugnando pelo seu desprovimento. É o relatório. Em mesa para julgamento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar omissão que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Confesso que li e analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima omissão no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Em verdade, a leitura da peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Juiz Relator ao seu ponto de vista, estritamente pessoal, quanto à matéria e quanto àquilo que entende ter sido provado, o que não é possível. A decisão embargada, lastreada em voto completo, incluindo o voto escrito do eminente Juiz Fernando Armando, traz vasta fundamentação para demonstrar as razões pelas quais este Juiz Relator e esta Colenda Câmara mantiveram a condenação pela prática do crime de concussão. Agora, o embargante quer renovar a apreciação das suas teses, com enfoque em quesitos ofertados para nortear as questões derivadas unicamente do seu ponto de vista, mas esquece de que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão: unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS. A questão é, também, pacificada nos Tribunais superiores, como demonstra a jurisprudência do STJ. Confira-se: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 339, pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE - PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte(s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito e de provas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Rejeito os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Rejeito os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato